Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-76.2019.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000944-76.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARTHUR PEREZ DE LIMA - CPF: 439.550.568-64 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 613.123.399-34 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALTAIR ALVES DE LIMA representado por seu inventariante ARTHUR PEREZ DE LIMA (APELADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000944-76.2019.8.11.0053 – Santo Antônio de Leverger

Apelante:
Valdir Rodrigues de Oliveira

Apelado:
Espólio de Altair Alves de Lima

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000944-76.2019.8.11.0053 – Santo Antônio de Leverger

Apelante:
Valdir Rodrigues de Oliveira

Apelado:
Espólio de Altair Alves de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdir Rodrigues de Oliveira visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger,
que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Espólio de Altair Alves de Lima, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse da área
objeto da demanda.

O apelante alega em breve síntese que o Sr. Altair Alves de Lima, com intuito de levantar renda extra vendeu o sítio para seu amigo e compadre ora recorrente em 10.03.2016, conforme escritura pública de compra e venda, e por isso, possui a posse do imóvel nos termos do art. 1.228 do C. Civil.

Assevera que permitiu que seu amigo Altair, a quem confiava, continuasse a frequentar o local, justificando que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse.

Salienta que não houve qualquer esbulho por sua parte, vez que os documentos juntados nos autos referente a posse são todos de anos pretéritos à escritura pública realizada em 2016, período que adquiriu a propriedade do imóvel. Ao final, pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

O relator à época Des. João Ferreira Filho, diante da petição do apelante alegando o abandono do imóvel (id. 118510977), determinou a intimação do apelado, que se manifestou no id. 125303167.

Na sequência, diante da prevenção do RAI 1010370-77.2019.8.11.000 de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira houve a redistribuição na forma regimental, ao substituto na Câmara (id. 128840661).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000944-76.2019.8.11.0053 – Santo Antônio de Leverger

Apelante:
Valdir Rodrigues de Oliveira

Apelado:
Espólio de Altair Alves de Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Altair Alves de Lima, representado por seu inventariante Arthur Perez de Lima propôs ação de reintegração de posse em face de Valdir Rodrigues de Oliveira, aduzindo, em síntese, que a propriedade e posse do imóvel descrito na exordial, e após o falecimento de Altair o requerido esbulhou o bem.

O douto magistrado julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse anterior do autor e determinou a reintegração da área descrita, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 98643017).

Desta decisão insurge o réu, sustentando que adquiriu a propriedade do imóvel, e permitiu que seu amigo Altair, a quem confiava, continuasse a frequentar o local, justificando que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse.

De proêmio, observo que na petição de id. 118510972, o apelante alega a ocorrência de abandono do imóvel como fato superveniente capaz de influenciar na solução da lide. Instado a se manifestar, o apelado rechaça tal alegação (id. 125303167). Verifico que ambas as partes trouxeram fotografias do imóvel para demonstrarem o estado de fato do bem.

Ocorre que a tese aventada de abandono do imóvel trata-se de tese tecnicamente apta a demonstrar a perda da propriedade, conforme estabelece o art. 1.275 do C. Civil.

Ademais, o abandono é um ato voluntário, e por isso, é preciso constatar e não presumir a intenção abdicativa, o que não foi demonstrado diante das imagens trazidas pelo apelado.

Pois bem. Adentrando ao mérito da celeuma, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, por si só, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a modificação da ordem de reintegração de posse em favor do autor. Explico.

N
ecessário dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da ação de manutenção de posse.

Em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212 - destaquei).

Sobre o tema, cito ainda doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2o, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2o). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado no 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7a Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144 - grifei).

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Conquanto haja alegações de existência de direito de propriedade,

os depoimentos das testemunhas convergem para existência da versão do autor, respaldando a tese de exercício de posse do imóvel pelo Sr. Altair Alves de Lima desde 2011 até ser esbulhado em 31.05.2019 diante de seu falecimento. Isto fica muito evidente no auto de reintegração de posse, vejamos:

“REINTEGREI NA POSSE, como de fato REINTEGRADO está a parte, no ato representado, no objeto deste litígio, consistente na reintegração e manutenção da posse; a parte autora poderá fazer todos assentamentos necessários; culminando com a entrega das chaves a esta meirinha, pelo senhor CLAUDIR DE OLIVEIRA, irmão do requerido que se encontrava na posse, em seguida retirando com os seus pertences que ali se encontrava; após este e esta meirinha ter falado com o defensor do requerido Sr Dr ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, o qual disse que esta meirinha estava sendo arbitária, por não conceder o período de 24 horas, para que estes se retirassem do referido imóvel; de posse das chaves fizemos a vistoria do imóvel e o autor disse não ter encontrado no recinto 3 baús de moto BMW, 02 escapamentos de motos e as
roupas deixadas pelo falecido
.
” (id. 98643003)

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, senão vejamos:

“
Com efeito, pelos documentos juntados com a inicial denota-se que a parte requerente, efetivamente, mostrava-se como possuidor do bem. Vários documentos foram anexados aos, em especial, Auto de Infração da SEMA e TAC com o Ministério Público, quais comprovam a anterior posse do autor no imóvel.

Demais disso, dos depoimentos prestados em Juízo quando da realização da audiência de justificação, averígua-se que a situação narrada na exordial coaduna-se coma realidade fática.

A testemunha
Cirlene Sousa Siqueira
(ID 21206171) declarou que reside em imóvel vizinho do autor desde o ano de 2008 e que o Sr. Altair sempre exerceu a posse do imóvel, bem como teria realizado a construção de dois imóveis no local. Ainda, declarou que o Sr. Altair estava no imóvel indicado dois dias antes do seu falecimento. Por fim, indicou que o requerido Valdir Rodrigues de Oliveira somente ia ao imóvel a passeio, bem como teria adentrado no bem na data do velório do Sr. Altair.

Já a testemunha
Alberto José dos Reis
(ID 21206165) declarou que conhece o Sr. Altair a muitos anos e que este exercia a posse do imóvel, pois foi no local para pescar a convite daquele. Declarou que o Sr. Altair realizou diversas benfeitorias no local, bem como teria prestado serviços no local, consistente em um desmanche de uma casa no local a pedido da SEMA. Ainda, alegou que compareceu no imóvel duas semanas antes da morte do Sr. Altair, bem como, uma semana após o falecimento, compareceu no local e visualizou uma pessoa estranha no local.

A testemunha
Dalton Adorno Tornavoi
(ID 21206177) declarou em juízo que conhece o Sr. Altair que compareceu no imóvel cerca de uma semana antes do óbito, bem como frequentava o local em virtude da amizade com o falecido. Portanto, os elementos probatórios constantes nos autos indicam que o Sr. Altair Alves de Lima exercia, efetivamente, a posse do imóvel. Destaca-se que, nas ações possessórias, não se discute, via de regra, a propriedade do imóvel.
”
(id. 98643017)

Denota-se que diante da análise conjunta de todo acervo provatório, restou devidamente demonstrada a posse anterior do apelado sobre a área descrita nos autos, e por outro lado não se desincumbiu o apelante em demonstrar, de forma indene de dúvidas, as suas alegações de ato de mera permissão ou tolerância, posto que não há sequer início de prova a fim de comprovar a existência da celebração de contrato de comodato verbal entre o apelante e o Sr. Altair.

De mais a mais, o apelante moveu ação reivindicatória no 1001172-51.2019.8.11.0053 em face do Espólio de Altair Alves de Lima, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Sendo assim, tendo a parte autora logrado êxito em comprovar os requisitos necessários à procedência do pedido reintegratório é medida que se impõe. Confira:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – AGRAVO RETIDO – REJEITADO – APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS VIA ‘FAC-SIMILE’ – DESCONSIDERAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO – TUTELA POSSESSÓRIA - REQUISITOS DO ART. 927, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Servindo-se a embargante de “fac-simile” para apresentação do rol de testemunhas, deve comprovar o recolhimento das custas referentes ao envio de petição e apresentando a via original no prazo legal, sob pena de ser desconsiderada a prática do ato.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor.”
(TJMT, RAI n. 146762/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.04.2015).

Quanto à suposta ausência de valoração da tese do apelante, é imperioso ressaltar que
que
o art. 371, do NCPC, dispõe que
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ainda sob a égide do CPC/73, esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, , 6a Ed. Rev. Atual. e Amp.,

- Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do NCPC, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto.
Daniel Amorim Assunção Neves (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650)

Assim, entendo que os fundamentos lançados na sentença são relevantes e estão em consonância com as provas produzidas nos autos, com a legislação e jurisprudência pátria, de modo que resta imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022